Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. PRÓTESES MAMÁRIAS. SUBSTITUIÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. RISCO DE DOENÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Evidenciado que o produto – próteses mamárias – apresentou defeito por não oferecer a segurança que dele legitimamente se esperava, pois ultrapassou os riscos razoavelmente previstos para sua utilização em mamoplastia e, por isso, foi retirado de mercado, art. 12, § 1o, inc. II, do CDC. Ademais, o caso da autora recomendava a substituição das próteses, e não simples controle, diante dos achados nodulares na mama direita e dor mamária, conforme prescrição médica. Configurada a responsabilidade objetiva da empresa-ré em custear integralmente novo procedimento cirúrgico na autora para substituição das próteses mamárias por outras de outra marca.
III – A situação vivenciada pela apelante-autora causou-lhe sofrimento, aflição e angústia que fugiu à normalidade e interferiu em seus estados psicológico e anímico, em razão da ameaça de desenvolver câncer pela utilização de produto defeituoso, notadamente diante de seu quadro clínico, em que se constatou a presença de nódulos e dor mamária. Comprovada a violação aos direitos de personalidade da apelante-autora, é devida a reparação moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – Apelação da autora provida.